Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. RECONVENÇÃO POSTULANDO GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REJEIÇÃO. ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM FOMENTADOS AOS FILHOS. MATÉRIA. DEVOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FILHA. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL NO TRANSCURSO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PODER FAMILIAR. DESCBIMENTO DA DISCUSSÃO DE GUARDA. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. LAR DE REFERÊNCIA DA PROGENITORA PATERNA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUALMENTE VIVENCIADA. GUARDA DO FILHO EXERCITADA PELA FAMÍLIA EXTENSA PATERNA. DEPÓSITO DOS ALIMENTOS À GENITORA. DESCABIMENTO. ALIMENTOS. ALFORRIA DO GENITOR. IMPERIOSIDADE. PRESTAÇÃO IN NATURA. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANA DO FILHO. ALIMENTOS FOMENTADOS À FILHA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA. POSTULAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES DA FILHA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Alcançada a maioridade no transcurso da lide e instada a regularizar sua representação processual, ante a ruptura do poder familiar a impossibilitar que a genitora permaneça a representando, a inércia da alimentanda, conquanto devidamente intimada acerca da consequência de sua contumácia e para regularizar sua representação processual, impossibilita, pois, o conhecimento das contrarrazões apresentadas, no tocante a sua pessoa, conforme o preconizado no artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar, e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução antecipada da lide se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).
3. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, §2o).
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna.
5. Alterada a situação vivenciada pelo filho menor púbere, com o estabelecimento de residência com a progenitora paterna, imperativa a alteração da guarda unilateral anteriormente fixada em favor da genitora, devendo ser estabelecida a guarda compartilhada, de modo a privilegiar a situação atual, considerando que o filho comum encontra-se residindo com a família extensa paterna, amoldando-se a situação de fato à incidência normativa em compasso com a preservação dos interesses do infante.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho menor seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Confirmada a alteração da situação fática, com o estabelecimento da guarda compartilhada e lar de referência o paterno, corroborando que atualmente o filho reside com a progenitora paterna, ou seja, com a família extensa paterna, deve o genitor ser alforriado da obrigação de fomentar alimentos ao filho menor com depósito do equivalente em conta da genitora, porquanto deverá prover ao filho alimentos in natura, devendo o pai, nessa conformação, concorrer com a subsistência do adolescente na medida das suas necessidades, não subsistindo, assim, lastro para continuar destinar à genitora os alimentos anteriormente fixados para que os transpasse à progenitora paterna.
9. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhes alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
10. Apelo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.